Tribunal: TJMT
Processo: 1021576-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021576-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERNANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 002.149.651-04 (EMBARGADO), LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 427.906.541-15 (EMBARGADO), VANIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 353.735.551-34 (EMBARGADO), CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 559.479.481-68 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - CPF: 578.696.421-34 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E APLICAÇÃO DOS ARTS. 876 E 884 DO CC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau para afastar a restituição de valores levantados em execução, sob fundamento de ausência de erro no pagamento voluntário e consolidação da situação jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto à alegada coisa julgada sobre a restituição, à preclusão consumativa de tese sobre enriquecimento sem causa e à suposta inaplicabilidade do art. 877 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à alegada coisa julgada quando o acórdão embargado expressamente reconhece a existência de decisão homologatória de laudo pericial, mas afasta sua aplicação retroativa sobre valores pagos voluntariamente há quase duas décadas, com fundamento no art. 877 do Código Civil.

5. A aplicabilidade do art. 877 do Código Civil ao caso concreto foi devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu o pagamento voluntário realizado pelo embargante mediante confissão expressa da dívida, sem qualquer ressalva ou condição, e a ausência de prova do erro, ônus que lhe incumbia.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 502 e 508; CC, arts. 876, 877 e 884.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1021576-78.2025.8.11.0000, interposto pelo ESPÓLIO DE ERNANI DE SOUZA VIEIRA, no curso do Cumprimento de Sentença em Ação de Procedimento Ordinário com tutela de urgência (Processo no 0009963-29.2000.8.11.0041), originário da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deu provimento ao recurso para reformar a decisão que havia determinado a restituição dos valores levantados em excesso durante a execução (cf. id. no 315418894).

O embargante alega a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, sustentando que o julgado deixou de analisar que a obrigação de restituição dos valores levantados pelo espólio já estava acobertada pela coisa julgada, uma vez que a decisão que reconheceu tal obrigação transitou em julgado em 08/03/2023. Argumenta que, ao reformar a decisão de primeiro grau, o colegiado acabou por permitir nova discussão sobre matéria já definitivamente decidida, em afronta aos arts. 502 e 508 do CPC.

Defende, ainda, que a tese relativa ao enriquecimento sem causa do espólio já fora apreciada na decisão de 2020, que determinou a devolução dos valores, e também nos embargos de declaração então opostos e rejeitados. Aduz que, embora matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, uma vez decididas, operam a preclusão consumativa.

Sustenta, por fim, que é inaplicável o art. 877 do Código Civil, utilizado como fundamento pelo acórdão embargado, pois o caso não trata de pagamento espontâneo, mas de levantamento de valores a maior na fase de liquidação de sentença, ocasião em que ainda havia controvérsia sobre o montante devido. Defende que, nessa hipótese, incidem os arts. 876 e 884 do Código Civil, que impõem a restituição do indébito e vedam o enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado, restabelecendo a decisão de primeiro grau que determinou a devolução dos valores levantados em excesso. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (cf. id. n° 318337376).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 320628879, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, verifico que as razões apresentadas pelo embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, uma vez que a pretensão veiculada possui nítido caráter infringente, objetivando a reforma substancial do acórdão embargado.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à suposta existência de decisão transitada em julgado que teria determinado a restituição dos valores levantados em excesso pelo espólio, constato que tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência da decisão homologatória do laudo pericial, mas afastou sua aplicação retroativa sobre valores pagos voluntariamente há quase duas décadas.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que "
embora o agravado alegue a existência de decisão transitada em julgado que teria homologado laudo pericial fixando valor diverso, tal circunstância não tem o condão de modificar situação jurídica já consolidada pelo pagamento voluntário realizado em 2005
".

O voto-vista da Desembargadora Clarice Claudino da Silva reforçou esse entendimento ao afirmar que "
a homologação de novo laudo pericial em momento ulterior não opera retroativamente para desfazer os efeitos jurídicos de um pagamento anterior, reconhecido como incontroverso, autorizado por decisão judicial e não impugnado tempestivamente
".

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da decisão transitada em julgado, apenas adotando entendimento diverso daquele defendido pelo embargante.

No que tange à segunda alegação de omissão, referente à preclusão consumativa da matéria de ordem pública sobre o enriquecimento sem causa, também não vislumbro o vício apontado.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que "
o enriquecimento sem causa configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão
", mas concluiu, com base na análise dos fatos e provas dos autos, que a pretensão de restituição dos valores reconhecidos como incontroversos e pagos voluntariamente pelo banco agravado — situação consolidada desde o ano de 2005, portanto há mais de 20 anos —, revelava-se como hipótese de enriquecimento sem causa em seu favor, porquanto não demonstrado o erro no pagamento nos termos exigidos pelo art. 877 do Código Civil.

Por fim, quanto à terceira alegação de omissão, referente à inaplicabilidade do art. 877 do Código Civil ao caso concreto, verifico que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do referido dispositivo legal, consignando expressamente que a questão deve ser analisada à luz do artigo 877 do Código Civil e que “
no caso em apreço, o banco agravado efetuou o pagamento de forma voluntária, reconhecendo expressamente ser devedor da quantia paga de R$ 2.804.166,96, sem qualquer ressalva ou condição
”.

O acórdão embargado destacou ainda que não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de erro no pagamento realizado, ônus que incumbia ao agravado e que
“o que se verifica é que o banco agravado, após minuciosa análise dos valores envolvidos e já em sede de interposição de recurso de apelação, apresentou pedido de reconsideração acompanhado de planilha de cálculo e reconheceu expressamente o débito, solicitando inclusive autorização judicial para o levantamento imediato da quantia pelo espólio agravante”
.

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do art. 877 do Código Civil ao caso concreto, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Em verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostas omissões, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Como bem destacou o voto-vista da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, "
a tentativa ora formulada pelo Agravado de usar uma decisão homologatória posterior de
2020
para justificar a repetição de valores pagos em
2005
equivale, na prática, a uma reinterpretação do passado à luz de um futuro não previsto, o que o direito positivo brasileiro repudia, notadamente quando ausente a demonstração de erro, coação, simulação ou qualquer outro vício que pudesse justificar a restituição de indébito
” – grifos nossos.

Destarte, em se tratando de inconformismo com o conteúdo decisório do julgado, a via adequada não é a dos embargos de declaração, mas sim o recurso próprio previsto na legislação processual.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025